Tribunal: TJDFT
Processo: 0019270-55.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0019270-55.2016.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A APELADO: MARTA ROSA DE OLIVEIRA SILVA, FCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, contra acórdão de ID – 22122541. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22656176. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA e MARTA ROSA DE OLIVEIRA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator